Tribunal: STJ
Processo: 0001006-64.2023.8.16.0115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002578 - PR
(2025/0281979-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSIANE LIMA ANTONIO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPP. ALEGADA OMISSÃO EM
ART. 619
ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em
razão da incidência das Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ.
2. Embargante que aponta omissão no acórdão embargado, afirmando que o colegiado
apenas teria reiterado os fundamentos da decisão monocrática, sem enfrentar de forma
específica as teses deduzidas no agravo regimental, e requerendo o acolhimento dos
embargos para correção do suposto vício e nova análise do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão monocrática de não conhecimento do recurso
especial, incorreu em omissão, ao adotar, no essencial, os fundamentos anteriormente
expendidos, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria
já apreciada pelo órgão colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Penal delimita a finalidade dos embargos de
art. 619
declaração à integração do julgado, admitindo-os apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame da matéria decidida
nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo como consequência lógica da correção de
vício efetivo.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos suscitados no agravo
Documento eletrônico VDA55907549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ebbe2ed3-a725-4f1b-87a5-bed67e2f6fa1

regimental, ao afirmar que a revisão da conclusão sobre dedicação a atividades
criminosas demandaria reexame fático-probatório (
, indicar elementos
Súmula n. 7/STJ)
concretos do modus operandi para negar a minorante do
§ 4o, da
art. 33,
afastar a alegação de bis in idem na dosimetria e manter a incidência
Lei n. 11.343/2006,
da
diante da ausência de prequestionamento.
Súmula n. 211/STJ
6. A circunstância de o colegiado ter adotado, no essencial, os mesmos fundamentos da
decisão monocrática não configura omissão, por decorrer naturalmente da subsistência
dos óbices processuais antes reconhecidos, sendo suficiente, em tal hipótese, a
confirmação dos fundamentos anteriores para atendimento do dever de fundamentação.
7. O alegado vício de omissão traduz mero inconformismo com a solução adotada,
configurando pretensão de rediscutir questões já decididas de forma expressa e
fundamentada, o que é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, somente se prestam a sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não podendo ser
utilizados como meio de rediscussão da matéria decidida.
2. A adoção, pelo órgão colegiado, dos fundamentos da decisão monocrática não
caracteriza omissão quando subsistem os óbices processuais anteriormente reconhecidos,
sendo suficiente, nesse caso, a confirmação dos fundamentos para atender ao dever de
fundamentação.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com
omissão, contradição ou obscuridade e não autoriza o manejo de embargos de declaração
com finalidade infringente.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022; Lei n. 11.343/2006,
§ 4o;
art. 33,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 211/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Quinta
REsp n. 1.966.906/SC,
Turma,
j.
16.12.2025,
DJEN
19.12.2025;
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
Terceira Seção, j. 05.02.2026, DJEN 11.02.2026
EAREsp n. 2.670.951/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55907549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ebbe2ed3-a725-4f1b-87a5-bed67e2f6fa1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002578 - PR
(2025/0281979-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSIANE LIMA ANTONIO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPP. ALEGADA OMISSÃO EM
ART. 619
ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em
razão da incidência das Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ.
2. Embargante que aponta omissão no acórdão embargado, afirmando que o colegiado
apenas teria reiterado os fundamentos da decisão monocrática, sem enfrentar de forma
específica as teses deduzidas no agravo regimental, e requerendo o acolhimento dos
embargos para correção do suposto vício e nova análise do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão monocrática de não conhecimento do recurso
especial, incorreu em omissão, ao adotar, no essencial, os fundamentos anteriormente
expendidos, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria
já apreciada pelo órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA55907545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 1cf2b78f-e03b-4870-a9a7-5bff78521f5c

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Penal delimita a finalidade dos embargos de
art. 619
declaração à integração do julgado, admitindo-os apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame da matéria decidida
nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo como consequência lógica da correção de
vício efetivo.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos suscitados no agravo
regimental, ao afirmar que a revisão da conclusão sobre dedicação a atividades
criminosas demandaria reexame fático-probatório (
, indicar elementos
Súmula n. 7/STJ)
concretos do modus operandi para negar a minorante do
§ 4o, da
art. 33,
afastar a alegação de bis in idem na dosimetria e manter a incidência
Lei n. 11.343/2006,
da
diante da ausência de prequestionamento.
Súmula n. 211/STJ
6. A circunstância de o colegiado ter adotado, no essencial, os mesmos fundamentos da
decisão monocrática não configura omissão, por decorrer naturalmente da subsistência
dos óbices processuais antes reconhecidos, sendo suficiente, em tal hipótese, a
confirmação dos fundamentos anteriores para atendimento do dever de fundamentação.
7. O alegado vício de omissão traduz mero inconformismo com a solução adotada,
configurando pretensão de rediscutir questões já decididas de forma expressa e
fundamentada, o que é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, somente se prestam a sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não podendo ser
utilizados como meio de rediscussão da matéria decidida.
2. A adoção, pelo órgão colegiado, dos fundamentos da decisão monocrática não
caracteriza omissão quando subsistem os óbices processuais anteriormente reconhecidos,
sendo suficiente, nesse caso, a confirmação dos fundamentos para atender ao dever de
fundamentação.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com
omissão, contradição ou obscuridade e não autoriza o manejo de embargos de declaração
com finalidade infringente.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022; Lei n. 11.343/2006,
§ 4o;
art. 33,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 211/STJ
Documento eletrônico VDA55907545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 1cf2b78f-e03b-4870-a9a7-5bff78521f5c

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Quinta
REsp n. 1.966.906/SC,
Turma,
j.
16.12.2025,
DJEN
19.12.2025;
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
Terceira Seção, j. 05.02.2026, DJEN 11.02.2026
EAREsp n. 2.670.951/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSIANE LIMA ANTONIO
DE ALMEIDA contra acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, ante a incidência das
Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ (fls. 909–910).
A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao
argumento de que a decisão teria se limitado a reiterar os fundamentos da decisão
monocrática, sem enfrentar de forma específica as teses deduzidas no agravo regimental.
Invoca o precedente da Quinta Turma nos EDcl no AgRg no AREsp 1.862.744/PR.
Requer o acolhimento dos embargos para corrigir o suposto vício e submeter o agravo
regimental a nova análise (fls. 926–929).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Consoante o
do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios
art. 619
constituem instrumento de integração do julgado, cabíveis exclusivamente para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, todavia, ao reexame
da matéria decidida nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo como consequência
lógica e necessária da correção de vício efetivamente existente.
No caso, a embargante alega omissão no acórdão que negou provimento ao
agravo regimental. Ocorre que a leitura do julgado embargado revela o enfrentamento
expresso de todos os pontos suscitados no agravo regimental (fls. 911-922). O acórdão
assentou que a revisão da conclusão sobre dedicação a atividades criminosas exigiria
amplo reexame fático-probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ. Indicou, ainda, os
elementos concretos do
que fundamentaram a negativa do redutor do
modus operandi
§ 4o, da
— transporte de 26,200 kg de cocaína em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
compartimento oculto profissional, acompanhado de 4 pistolas 9 mm com numeração
suprimida e 20 carregadores, inclusive de fuzil calibre 5,56x45.
Documento eletrônico VDA55907545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 1cf2b78f-e03b-4870-a9a7-5bff78521f5c

Ademais, rejeitou expressamente a alegação de
, esclarecendo que
bis in idem
a natureza da droga foi valorada na primeira fase da dosimetria, enquanto o modus
operandi foi considerado na análise da minorante, sem qualquer sobreposição. Registrou
que a condenação por furto pendente de apelação foi utilizada como mero reforço
argumentativo, não constituindo fundamento autônomo para a negativa do benefício.
Manteve, por fim, a incidência da Súmula n. 211 do STJ, diante da ausência de
prequestionamento das teses de "mula" e "bis in idem", assinalando a falta de oposição
de embargos de declaração na origem e de alegação de violação aos arts. 619 do CPP e
1.022 do CPC no recurso especial.
Não se identifica, portanto, qualquer lacuna no julgado. O que a embargante
denomina omissão traduz, em verdade, inconformismo com a solução adotada pelo
colegiado, pretendendo reabrir a discussão sobre questões já decididas de forma expressa
e fundamentada.
A circunstância de o acórdão ter adotado, no essencial, os mesmos
fundamentos da decisão monocrática não configura vício de omissão, porquanto isso
decorre naturalmente da manutenção dos óbices processuais — quando estes subsistem, a
confirmação dos fundamentos anteriores atende plenamente ao dever de fundamentação.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao rechaçar embargos de
declaração que veiculam pretensão rediscussória:
"4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 619 do
Código de Processo Penal.
5. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado,
tendo analisado as questões suscitadas pela defesa, ainda que tenha
decidido em sentido contrário à pretensão do embargante." (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 1.966.906/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)
Na mesma linha, no âmbito da Terceira Seção, esta relatoria já assentou que a
pretensão de rediscutir matéria apreciada pelo órgão colegiado, sob o rótulo de embargos
declaratórios, é manifestamente incabível (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.670.951/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
5/2/2026,
.
11/2/2026)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55907545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:43
Código de Controle do Documento: 1cf2b78f-e03b-4870-a9a7-5bff78521f5c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0281979-1
AREsp 3.002.578 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010066420238160115 00026766920258160115 10066420238160115
26766920258160115
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSIANE LIMA ANTONIO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSIANE LIMA ANTONIO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551407308311803@
2025/0281979-1 - AREsp 3002578 Petição : 2026/0009777-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:28
Código de Controle do Documento: 5B199E11-9AED-42CC-851D-B9B472253939